Tribunal: CARF
Processo: 10950.720168/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720168/2017-14
ACÓRDÃO
1302-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BF - PAR UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
PROVA SUPERVENIENTE. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. DOCUMENTO
EMITIDO
POR
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO.
Admite-se a juntada de prova superveniente emitida por instituição
financeira quando demonstrado que sua obtenção dependia de terceiro e
que o contribuinte já havia diligenciado para consegui-la. Comprovado que
os lançamentos bancários questionados decorrem exclusivamente de
operações de antecipação de recebíveis, afasta-se a presunção de
pagamento sem causa e cancelam-se as exigências fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do Relatório e Voto do Relator

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchôa Brandão, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto integral), Sérgio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720168/2017-14
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BF - PAR UTILIDADES DOMÉSTICAS
LTDA. (“Recorrente” ou “BF-PAR”) contra decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
auto de infração lavrado para exigir Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
A fiscalização constatou que, ao longo do ano-calendário de 2012, o sujeito passivo
efetuou diversos débitos em sua conta bancária no 130000-8, mantida no Banco BRADESCO S.A.,
sob o histórico “DESCONTO DE ORPAG”, totalizando R$ 3.394.581,12. Tais débitos foram lançados
contabilmente a débito da conta “Cartão de Crédito a Receber” (Conta contábil no
1140201020009) e a crédito da conta “Banco BRADESCO S.A.” (Conta contábil no 1105201030004),
sob o histórico “Antecipação Cartão de Crédito Visanet”, com registros extemporâneos em relação
às datas efetivas das transações bancárias.
A fiscalização verificou que essa prática foi reiterada durante todo o exercício de
2012, contrariando o Princípio Contábil da Oportunidade. Diante disso, foi lavrado Termo de
Intimação Fiscal (TIF), com pedido de esclarecimentos sobre os lançamentos contábeis e
identificação dos beneficiários dos débitos, além da apresentação de documentação idônea. O
sujeito passivo, contudo, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar documentos
comprobatórios. Na resposta ao segundo TIF, apresentou apenas uma planilha relacionando os
lançamentos contábeis aos débitos bancários, sem identificar os beneficiários, e alegou extravio
de arquivos em razão da mudança de sede.
Diante da ausência de justificativas e provas, a fiscalização considerou os débitos
como pagamentos a beneficiários não identificados, nos termos do § 3o do art. 61 da Lei no
8.981/1995, presumindo o pagamento como líquido, com base de cálculo ajustada. Além disso,
verificou-se omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, ensejando
autuação complementar no processo no 10950-720.165/2017-72.
A conduta do sujeito passivo — ao registrar saídas de recursos como se fossem
direitos a receber — foi interpretada como meio de ocultar a real destinação dos valores,
dissimular ingressos bancários e fraudar o fisco, configurando dolo. Diante disso, foi lavrado auto
de infração com aplicação de multa qualificada de 150% e formalizada representação fiscal para
fins penais.
Em sua impugnação, quanto ao mérito, BF-PAR alegou que os débitos em sua conta
corrente, classificados pela fiscalização como pagamentos a beneficiários não identificados,
decorreram de operações legítimas de antecipação de recebíveis realizadas com o Banco
Bradesco. Sustenta que realizava expressivo volume de vendas por meio de cartões de crédito
(Visa, MasterCard, American Express, entre outros) e, para suprir necessidades de capital de giro,
solicitava à referida instituição financeira a antecipação dos valores a receber. Nessa operação, o
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720168/2017-14
3
banco creditava antecipadamente os valores em sua conta, e, posteriormente, na data do efetivo
repasse dos valores pelas administradoras de cartões, realizava o correspondente débito da conta
da contribuinte.
Afirmou que essa prática é comum no mercado, especialmente entre grandes
varejistas, e que os valores debitados se referem exclusivamente à compensação da antecipação
efetuada, não configurando pagamento a terceiros ou a beneficiários desconhecidos. Os débitos
foram realizados pelo próprio banco, mediante autorização formal da impugnante, fato
comprovado pelos extratos bancários já apresentados.
Informou que a instituição financeira foi, inclusive, instada a disponibilizar
documentação comprobatória das operações, tendo instaurado procedimento interno em
08/02/2017, após a ciência do auto de infração, cujo resultado, embora não disponível até o prazo
legal para impugnação, reforçaria a licitude da operação.
Em decisão proferida em 12/07/2017, a 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente
a impugnação de BF-PAR por falta de apresentação de documentação comprobatória de suas
alegações, baseadas no fato de que os débitos efetuados pelo banco Bradesco ocorreram em
razão de operação conhecida por “antecipação de recebíveis”. Veja-se a seguinte passagem do
voto condutor do acórdão:
Alega a impugnante que os referidos débitos foram efetuados pelo Banco
Bradesco em razão de operação conhecida por “antecipação de recebíveis”.
“Todavia, embora tivesse sido devidamente intimada e reintimada para tanto
durante o curso do procedimento fiscal, a autuada não apresentou a necessária
documentação comprobatória de suas alegações. A propósito, segundo ela, em
razão de mudança de sua sede, “uma parte considerável dos arquivos físicos da
empresa foram perdidos e/ou extraviados”.
Da mesma forma, também não se anexou à impugnação nenhum documento
hábil e idôneo a comprovar o alegado, limitando-se a impugnante a dizer que “foi
solicitado ao Banco Bradesco a disponibilização de todos os documentos que
suportam tais operações”. Com relação a essa solicitação, foi apresentada uma
cópia de e-mail, datado de 08/02/2017, em que o Banco Bradesco informa que a
“solicitação para atendimento foi sequenciada”, sendo de dois dias úteis o prazo
de atendimento.
Ocorre que, passados mais de cinco meses, nenhum novo documento,
esclarecimento ou justificativa veio se juntar aos presentes autos.” Em seu
Recurso Voluntário, BF-PAR centra-se no documento apresentado pelo Banco
Bradesco e que somente foi emitido após a decisão de primeira instância. Discorre
sobre o princípio da verdade material, especialmente pelo fato de o documento
somente se tornar acessível após a impugnação. Acrescenta defesa de mérito
para o caso de essa prova não ser acolhida. Neste ponto argui a inaplicabilidade
do art. 61 da Lei 8.891/95, e da impossibilidade de aplicação da multa qualificada,
além da impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a multa.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720168/2017-14
4
Após ciência do acórdão, em 08/08/2017 (v. AR de fls. 1513), interpôs recurso
voluntário (fls. 1543/1561) em 05/09/2017 (v. termo de solicitação de juntada às fls. 1540),
ocasião em que apresentou às fls. 1602 – 1618 documento emitido pelo Banco Bradesco que
atesta que os lançamentos efetuados no Conta-Corrente, referentes à autuação fiscal,
correspondem à antecipação de recebíveis.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
No Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta documento emitido pelo Banco
Bradesco, datado de 29/07/2017, portanto 17 dias após a decisão de primeira instância, pelo qual
a instituição financeira certifica que todos os lançamentos efetuados no período de 02/01/2012 a
25/05/2012 se referem a antecipação de recebíveis.
O recurso se cinge, portanto, à possibilidade de apreciação dessa prova
superveniente, e, caso acolhida, ao consequente cancelamento integral da exigência.
Subsidiariamente, o contribuinte sustenta teses de mérito relativas à inaplicabilidade do art. 61 da
Lei no 8.981/1995, à impossibilidade de multa qualificada e à não incidência de juros Selic sobre
multa.
Segundo o que estabelece o Decreto 70.235/72, em seu art. 16, § 4o, “a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (...) b) refira-se a fato ou a direito superveniente.”
Nesse sentido, há que se conhecer da prova trazida aos autos.
A carta resposta emitida pelo Banco Bradesco (fl. 1.618) é categórica ao informar
que todos os lançamentos registrados no período de 02/01/2012 a 25/05/2012 correspondem a
operações de antecipação de recebíveis. Confira-se:
“Informamos que os lançamentos com a nomenclatura ‘XXX’, constantes do
extrato da agência 3509, conta 130.000-8, no período de 02/01/2012 a
25/05/2012, referem-se à Antecipação de Recebíveis, sendo que o número de
documento evidenciado no extrato faz referência ao número da operação de
desconto.”
Ressalte-se, ainda, que a relação de lançamentos a débito encaminhada ao Banco
Bradesco — 562 ocorrências (fls. 1.602 a 1.615) — coincide integralmente com aqueles utilizados
como base para o lançamento fiscal (fls. 1.399 a 1.415), apresentando o mesmo montante total de
R$ 3.394.581,12.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720168/2017-14
5
Diante dessa correspondência numérica e documental, impõe-se reconhecer que
tais movimentações não configuram receitas novas nem pagamentos sem causa, mas apenas
adiantamentos de fluxos financeiros, próprios da sistemática de desconto de recebíveis.
A prova produzida é, portanto, direta, objetiva e conclusiva, confirmando que os
débitos questionados decorrem exclusivamente de operações de antecipação de recebíveis.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator

Fl. 1625
DF CARF MF
Original